Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-96.2017.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712972-96.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: REGINALDO PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP D E S P A C H O Certifique-se o quanto determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Após, aguardem manifestação daquela Corte Superior. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator